Tribunal: TJPA
Processo: 0000472-31.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000472-31.2014.8.14.0006

APELANTE: MILER CAVALHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Miler Cavalheiro da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 9789899 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 9789903 - Pág. 1 a 8):

(...) que o apelante tenha a sua PENA-BASE DIMINUÍDA, AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME E DAS CONSEQUENCIAS, bem como sua PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9789904 - Pág. 2 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10121963 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Da r. sentença, destaco (Num. 9789899 - Pág. 10 a 11):

Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo á dosimetria da pena dos acusados.

A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu não registra antecedentes criminais, sendo considerado tecnicamente primário, conforme CAC às fls. 49, porém, responde a outros processos criminais pela prática de crimes graves como homicídio e latrocínio; conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causas de aumento de pena.

Presente em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, considerando ser o agente primário, sem antecedentes e sem indícios de que se dedique à atividades criminosas, nem integre organização constituída para esse fim, reduzo a pena pela metade (1/6), levando em conta a natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), fica a pena definitivamente dosada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os seguintes: motivos e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque ausente circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e, conquanto presente a
atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (pois o apelante confessou perante a autoridade policial), fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, por observar o teor da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda; mas há a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que,
in casu
, aplico em 1/6 (um sexto), conforme o magistrado sentenciante, tendo em vista a quantidade e variedade dos entorpecentes em questão.

Resulta, portanto, a punição definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência

valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e concedo provimento à presente apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2024